Tribunal: STF
Processo: Rcl 56479
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO. REGIME DE PRECATÓRIO. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275, 387 E 437: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 18.10.2022, pela Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André – Craisa, contra decisão proferida pela Juíza da Segunda Vara do Trabalho da Comarca de Santo André/SP, no Processo n. 0001473-19.2014.5.02.0432, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387 e 437.



    O caso 



    2. Em 2.5.2014, Márcia Camargo de Oliveira ajuizou reclamação trabalhista contra a Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André, com objetivo de receber verbas trabalhistas (fls. 4-19, doc. 4).



    Em 19.1.2020, a Juíza da Segunda Vara do Trabalho de Santo André/SP julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Márcia Camargo de Oliveira contra a referida Companhia (fls. 8-24, doc. 5).



    Em 21.3.2022, o Juiz substituto da Segunda Vara do Trabalho de Santo André/SP homologou os cálculos apresentados pelas partes (doc. 6).



    Contra essa decisão a Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André – Craisa opôs embargos a execução, rejeitados:



    “ Vistos. 



    Nos termos do V.Acórdão de ID 859dc66 - Pág. 67/70, trata-se a reclamada (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André - CRAISA) de empresa pública criada pela Lei Municipal nº 6.639/90 com enquadramento na categoria de pessoa jurídica de direito privado, sem as prerrogativas de Fazenda Pública. 



    Desta forma, rejeita-se liminarmente os Embargos à Execução opostos pela reclamada, eis que não garantido o juízo, nos termos do art. 884 da CLT. 



    Intimem-se” (doc. 9).



    3. A reclamante afirma que “já há 22 (vinte e duas) reclamações constitucionais (45.521 / 46.683 / 46.831 / 46.878 / 47.134 / 47.501 / 47.664 / 47.694 / 47.751 / 47.972 / 48.567 / 48.572 / 48.688 / 48.773 / 48.873 / 51.390 / 52.402 / 52.675 / 53.833 / 54.003 / 55.433/55.629) interpostas e que foram julgadas procedentes em favor da embargante CRAISA no E. Supremo Tribunal Federal, para que essa Companhia seja submetida à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública, qual seja, o rito dos precatórios” (fl. 6, doc. 1). 



    Anota que ser “Companhia de empresa pública, prestadora de serviços públicos de atuação própria do Estado, que atua em ambiente não concorrencial e não possui finalidade lucrativa, razão pela qual deve ser deferida a execução pelo rito dos precatórios, nos termos do entendimento vinculante exposto nas ADPFs 275, 387 e 437” (fl. 12, doc. 1). 



    Alega que “o Juízo reclamado vem desobedecendo ao que foi decidido nas ADPFs 275, 387, 437, o qual assentou as distinções necessárias ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios, sendo que não basta que a empresa preste serviço público para ser alcançada como regime de execução privilegiado, mas também que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucro entre seus acionistas“ (fls. 13-14, doc. 1). 



    Assinala que “as atividades da CRAISA envolvem a execução de serviço público essencial em sentido estrito, de atuação própria do Estado, em regime não concorrencial, qual seja: a organização do abastecimento alimentar do Município de Santo André, compreendendo a coordenação, produção e distribuição da merenda escolar, fornecimento de refeições aos servidores e hospital público municipal, administração do CEASA do Município de Santo André, bem como a regulamentação com emissão de licenças para o uso de espaços públicos pelo comércio ambulante e pelas feiras-livres nesse Município” (fl. 16, doc. 1).



    Ressalta que “a presente reclamação merece ser conhecida e provida para cassar a decisão proferida nos autos do Processo n. 0001473-19.2014.5.02.0432, proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Santo André /SP, que ignorou o consolidado posicionamento dessa corte de que o pagamento das dívidas da Reclamante deve se submeter ao rito dos precatórios” (fls. 24-25, doc. 1).



    Requer medida liminar “inaudita altera pars, para suspender imediatamente o andamento do Processo nº 0001473-19.2014.5.02.0432 da 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Santo André/SP, até o julgamento final da presente Reclamação” (fl. 26, doc. 1).



    Pede, “ao final, no mérito, espera e confia no conhecimento da presente Reclamação para que essa Excelsa Corte, garantindo a autoridade de suas decisões, especialmente na ADPF 275, 387 e 437, casse a r. decisão proferida  nos autos do Processo nº 0001473-19.2014.5.02.0432, proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Santo André/SP, manifestamente divergente dos entendimentos naquelas sufragados, especialmente quanto à impenhorabilidade dos bens da CRAISA e o regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios” (fl. 27, doc. 1).



    xaminados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao rejeitar os embargos à execução, a Juíza da Segunda Vara do Trabalho de Santo André/SP teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387 e 437.



    6. Na decisão impugnada, a Juíza da Segunda Vara do Trabalho da Comarca de Santo André/SP assentou que “a reclamada (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André - CRAISA) [seria] empresa pública criada pela Lei Municipal n. 6.639/90 com enquadramento na categoria de pessoa jurídica de direito privado, sem as prerrogativas de Fazenda Pública. Desta forma, rejeita-se liminarmente os Embargos à Execução opostos pela reclamada, eis que não garantido o juízo, nos termos do art. 884 da CLT” (doc. 9).



    Esse entendimento diverge das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e apontadas como paradigmas.



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c387/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (DJe 27.6.2020).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal concluiu: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 7.12.2017).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 437, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal decidiu: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 5.10.2020).



    7. Em 23.8.2021, no julgamento da Reclamação n. 47.134-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma decidiu pela aplicabilidade à reclamante da sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública e do regime de precatório:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPFS 387, 437 E 275. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E ÀS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. A Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (CRAISA) é Empresa Estatal prestadora de serviço público essencial, sem fins econômicos (art. 1º do seu Estatuto Social), cuja finalidade é a execução de políticas públicas de abastecimento e segurança alimentar no Município de Santo André, desenvolvendo atividades como a distribuição de alimentação escolar (merenda) e de alimentação dos hospitais e refeitórios públicos (art. 4º do seu Estatuto Social), o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 3. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER), ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES) e ADPF 275 (de minha relatoria), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 4. Na mesma linha de entendimento, registram-se nesta SUPREMA CORTE as seguintes decisões monocráticas: Rcl 45.521 MC (Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 22/2/2021); Rcl 45.472 MC (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/3/2021); Rcl 46.878 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 9/6/2021) Rcl 47.979 MC (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/6/2021); e Rcl 47.972 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 30/6/2021). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento” (DJe 27.8.2021).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPFs 275, 387 E 437. RE 599.628-RG. EMPRESA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Suprema Corte, no entanto, possui firme entendimento no sentido que as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, de natureza não concorrencial, estão sujeitas ao regime jurídico do precatório, para resguardar a continuidade e adequação de tais serviços. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 46.878-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    A autoridade reclamada descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387 e 437, pois afastou a sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública e o regime de precatório ao qual a reclamante estaria submetida. 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão prolatada pela Juíza da Segunda Vara do Trabalho da Comarca de Santo André/SP, no Processo n. 0001473-19.2014.5.02.0432, e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites do que definido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387 e 437.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora